Tribunal: TJDFT
Processo: 0730102-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730102-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Antonio da Silva Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67579133) interpostos por Antonio da Silva contra o acórdão (Id. 67399856) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator